Tribunal: STF
Processo: RE 153822
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. RÉU CONDENADO A TRES MESES DE
DETENÇÃO, NÃO HAVENDO O MP RECORRIDO DA SENTENÇA. A PARTIR   DA
SENTENÇA, QUE E DE 10/03/1988, PASSOU A FLUIR O PRAZO PRESCRICIONAL
DE DOIS ANOS (CP, ARTS. 109, VI, E 110). DECLARADA EXTINTA A
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, JULGA-SE, EM
CONSEQUENCIA, PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.